Tribunal: TJMT
Processo: 1016840-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento c.c Indenização por Danos Morais no 1002471-27.2021.8.11.0010, proposta por FRANCISCO DAS CHAGAS VENÂNCIO, deferiu a tutela de urgência, mediante a prestação de caução em dinheiro no valor de R$ 4.211,16 (quatro mil e duzentos e onze reais e dezesseis centavos), a ser depositada no prazo de 15 (quinze) dias, determinando-se a suspensão dos descontos referentes ao contrato n. 817150418, empréstimo no valor idêntico à caução, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 103,00 (cento e três reais), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), devendo comprovar a obrigação positiva no prazo assinalado.
Em síntese, o Agravante defende a nulidade da astreinte, alegando que os Tribunais Pátrios têm admitido a substituição da multa por determinação de expedição de ofício ao INSS, para que este suspenda os descontos e repasses ao banco.
Argumenta, ainda, que é necessária a redução da multa, a fim de que não haja penalização por excesso e enriquecimento indevido do credor.
Assevera que, no caso, a multa é excessiva “(...) vez que embora a multa cominatória deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se como ônus excessivo”, além de que os descontos ocorrem mensalmente, e não diariamente.
Ressalta que “(...) A multa uma vez fixada não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la sempre dentro de parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença (o argumento da autoexecutoriedade cai por terra), mas simples medida executiva indireta que não se recobre do manto da res judicata”.
Afirma que a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer a imposição da multa nos termos arbitrados.
Alega que a multa deve ser estipulada em seu valor máximo, eis que a penalidade não pode incidir “ad eternum”, e nem mesmo pode ser causa de enriquecimento indevido.
Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante à grave lesão de difícil reparação – “periculum in mora”.
No mérito, pede o provimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável ou de difícil reparação, a fim de que haja, desde o início, a desqualificação da decisão recorrida, visto que apesar de existirem precedentes de expedição de ofício ao INSS para que seja suspenso o desconto das parcelas de empréstimo do suposto devedor, tal tese não é unânime. Ademais, há na mesma decisão imposição de prestação de caução do valor idêntico ao contratado, de modo que não há, a meu viso, grave lesão, sobretudo porque a multa foi fixada para o caso de descumprimento; não se mostrando arbitrária.
Todavia, quanto ao valor, tenho que a multa foi imposta em descompasso com a situação fática, em que se vê que a parcela mensal consiste em R$ 103,00 (cento e três reais), devendo-se enfatizar, ainda, que a multa foi determinada diariamente em R$ 100,00 (cem reais), não observando a proporcionalidade.
Com esses apontamentos, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar para que seja reduzida a multa para R$ 50.00 (cinquenta reais) diários, já limitando o “quantum” até R$ 4.211,16 (quatro mil e duzentos e onze reais e dezesseis centavos) – valor do empréstimo.
Intime-se a parte Agravados para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, a fim de que possa exercer, se assim entender, o Juízo de retratação.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator